Tribunal: TJES
Processo: 0008419-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008419-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, §4º, III, DO CÓDIGO PENAL EVIDENCIADA. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ao julgar o AgRg no EAREsp 886.475/SC (Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe 12/3/2019), firmou entendimento no sentido de que ́a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal ́ (STJ - AgRg no HC: 628159 SC 2020/0305463-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 RMDPPP vol. 99 p. 169).

2. A não apreensão ou realização de perícia da chave falsa não importa na exclusão da qualificadora, uma vez que não havia vestígios de arrombamento ou ligação direta no veículo, sendo o bem encontrado em lugar diverso daquele onde fora estacionado, aliás, circulando em via pública.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.” (STJ - HC: 736703 SP 2022/0112341-1, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022).

4. Não existindo nos autos, portanto, qualquer elemento que comprove que o recorrido prevaleceu do momento pandêmico para praticar a subtração, correta a não aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, na segunda fase do processo dosimétrico.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrido Diego Lúcio dos Santos Honorato como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em razões recursais a Acusação pretende a reforma da sentença objurgada, para incidir a qualificadora do emprego de chave falsa prevista no artigo 155, §4°, III, do Código Penal. Pugna, ainda, pela aplicação da agravante sediada no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, em razão do fato ter sido praticado durante estado de calamidade pública.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, “para que se reconheça tão somente a incidência da qualificadora prevista no §1°, inciso III, do artigo 155 do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pela MM Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrido Diego Lúcio dos Santos Honorato como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Em razões recursais a Acusação pretende a reforma da sentença objurgada, para incidir a qualificadora do emprego de chave falsa prevista no artigo 155, §4°, III, do Código Penal. Pugna, ainda, pela aplicação da agravante sediada no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, em razão do fato ter sido praticado durante estado de calamidade pública.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, “para que se reconheça tão somente a incidência da qualificadora prevista no §4°, inciso III, do artigo 155 do Código Penal.”

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 20 de junho de 2020, na Av. Jerónimo Monteiro (em frente a r Igreja Batista de Vila Batista), no bairro Vila Batista, nesse Município de Vila Velha/ES, o denunciado DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO, já qualificado, FURTOU o veículo automotor marca VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL, ano 2001, cor CINZA, placa MRP-4050, de propriedade da vítima SANDRO LACERDA”, que estava estacionado, após arrombar uma da portas daquele veículo, bem como utilizando uma chave mixa, não apreendida.

Embora ora recorrido tenha sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I e III, do Código Penal, a MM Juíza, ao proferir sentença, o condenou pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão de que “as qualificadoras de rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa (incisos I e III, §4°, art. 155, do CP) não restaram devidamente comprovadas nos autos. Saliente-se que não fora apreendida a suposta chave falsa empregada para a prática do furto, bem como o laudo veicular não demonstrou qualquer sinal de arrombamento.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise do recurso ministerial.

I. DA TESE DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 155, §4º, III DO CÓDIGO PENAL (com emprego de chave falsa):

A Acusação pretende a reforma da sentença objurgada, para incidir a qualificadora do emprego de chave falsa prevista no artigo 155, §4°, III, do Código Penal.

Assiste razão à Acusação, nesta oportunidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça
, “ao julgar o AgRg no EAREsp 886.475/SC (Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe 12/3/2019),
firmou entendimento no sentido de que ́a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal
́ (STJ - AgRg no HC: 628159 SC 2020/0305463-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 RMDPPP vol. 99 p. 169).

No caso dos autos, a despeito de não ter sido apreendida nenhuma chave falsa no momento do flagrante, consta do laudo pericial (fls. 136 dos autos físicos) veicular, que o veículo não sofreu nenhuma alteração/avaria.

Por sua vez, a vítima Sandro Lacerda,
em juízo
, afirmou que, no momento da subtração, o veículo estava estacionado em frente a sua residência, devidamente trancado e que a chave original estava em sua posse.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Ranieri Vieira Cardoso, confirmou,
em juízo
, que o recorrido estava transitando com o veículo da vítima e, por ser usuário de drogas, tal fato chamou atenção, e, ao ser abordado, confessou ter subtraído o veículo.

A referida testemunha, disse, ainda, que o veículo não apresentava nenhum sinal de avaria.

O réu, devidamente citado, não compareceu a audiência de instrução e julgamento, sendo declarada, portanto, a sua revelia.

Logo, é forçoso concluir que tanto para a subtração, como para o deslocamento, o recorrido utilizou-se de chave falsa.

Em outras palavras, a não apreensão ou realização de perícia da chave falsa não importa na exclusão da qualificadora, uma vez que não havia vestígios de arrombamento ou ligação direta no veículo, sendo o bem encontrado em lugar diverso daquele onde fora deixado, aliás, circulando em via pública.

II. DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE SEDIADO NO ARTIGO 61, II, “J” DO CÓDIGO PENAL:

Pugna, ainda, a Acusação pela aplicação da agravante sediada no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, em razão do fato ter sido praticado durante estado de calamidade pública.

Sem razão à Acusação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente.” (STJ - HC: 736703 SP 2022/0112341-1, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022).

Não existindo nos autos, portanto, qualquer elemento que comprove que o recorrido prevaleceu do momento pandêmico para praticar a subtração, correta a não aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal na segunda fase do processo dosimétrico.

Nesse sentido, foi o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, in verbis: “Conquanto entendo que a situação de calamidade esteja efetivamente caracterizada, não vislumbro no presente caso, elementos suficientes para se afirmar, com absoluta segurança, que o apelado tenha se aproveitado dessa situação para cometer o delito de furto, ou ainda, que a calamidade tenha diminuído a capacidade de atuação do estado policial na garantia da segurança pública.”

Feitas essas considerações,
passo a dosimetria
:

Inexistindo qualquer circunstância judicial negativa, como bem fundamentou a Magistrada de origem,
fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a qual torno definitiva à míngua de qualquer circunstância atenuante ou agravante e causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho todas as demais determinações contidas na sentença objurgada (regime de cumprimento, substituição por restritivas de direito).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reconhecer a qualificadora do artigo 155, §4º, III do Código Penal (chave falsa), fixando a pena definitiva do recorrido em 2 anos de reclusão, em regime aberto (substituída por duas restritivas de direito) e 10 dias-multa à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

É como voto.